Tribunal: TJMT
Processo: 1008708-18.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008708-18.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[DOMICILA AUGUSTA DA SILVA - CPF: 474.576.351-49 (APELANTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA – GENITORA RESPONSÁVEL POR SUA FILHA DIAGNOSTICADA COM
DOENÇA CRÔNICA INCURÁVEL, INCAPACITANTE, QUE A ASSOLA FÍSICA E MENTALMENTE, NECESSITANDO, PORTANTO, DE CUIDADOS AUXILIARES DURANTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DIÁRIAS
– PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50% – PEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR INCONSTITUCIONALIDADE DE ATO NORMATIVO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA SEM ABATIMENTO – NORMA LEGAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJMT – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS –
SENTENÇA MANTIDA

– RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em redução da carga horária do Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n.º 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.

2. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

DOMICILIA AUGUSTA DA SILVA
, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos de Mandado de Segurança nº
1008708-18.2020.8.11.0041
, que
afastou as preliminares arguidas, revogou a liminar (ID: 29759893),

denegou a segurança pleiteada, e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Fundamentou que a pretensão inicial na impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, ocorrido em 22 de junho de 2020, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607/2018,

Irresignada, a apelante, em suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que faz
jus
à redução da carga horária de trabalho em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horas e mantendo o valor integral do subsídio, por ser uma questão de dignificação da pessoa humana.

Apontou que
possui uma filha, GISELE CRISTINA BASTO DA SILVA, a qual é portadora de doença crônica incurável, incapacitante, que a assola física e mentalmente, necessitando, portanto, de cuidados auxiliares durante 24 (vinte e quatro) horas diárias, pois não é capaz de gerir sua própria vida e de exercer autocuidado, conforme atestados médicos acostados aos autos.

Argumentou que
o Estado do Mato Grosso, também ingressou com Ação Declaratória de Inconstitucionalidade, a qual fora julgada procedente por este E. Tribunal de Justiça, em virtude da alteração dada pela Emenda nº. 70, derrubando a possibilidade de redução da jornada de trabalho dos servidores com filhos ou dependentes, que necessitam de cuidados especiais.

Registrou ainda que
“(...) em decisão no o Agravo de Instrumento, interposto pela Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, tramitando sob o nº. 1006088-25.2021.8.11.000, perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado, o Ínclito Desembargador Relator DR. Mário Roberto Kono de Oliveira, determinou o sobrestamento do feito, até que a matéria seja julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o qual “reconheceu quando da análise do Recurso Extraordinário n. 1.237.867 que a questão a respeito da possibilidade de redução da jornada de trabalho da servidora com filho portador de deficiência extrapola os interesses das partes envolvidas naquela lide e alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação específica cuidando do tema”, submetendo o caso a repercussão geral.”

Por fim, requer seja recebido, conhecido e dado provimento ao presente Recurso de Apelação, para reformar a r. sentença de 1ª instância, a fim de que seja determinado o sobrestamento, também do Mandado de Segurança, e, em caso de provimento do aludido Recurso Extraordinário nº. 1.237.867, seja reformada a r. sentença de primeiro grau, para conceder a ordem e autorizar a redução da carga horária da apelante, nos moldes estabelecidos pela Corte Suprema.

Apresentadas as contrarrazões, o ente público estatal requer o desprovimento recursal e majoração dos honorários advocatIcios. (id.
103625991)

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que julgou improcedente o pedido exordial, com resolução de mérito.

Na espécie, o cerne da questão consiste exclusivamente em averiguar se há elementos substanciais para que seja reformada a sentença objurgada para aferir se o Impetrante possui direito líquido e certo à garantir a concessão da redução de 50% da carga horária para se dedicar aos cuidados da filha portadora
portadora de doença crônica incurável, incapacitante, que a assola física e mentalmente.

De início, destaco que no recurso de apelação se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com essas considerações passo a análise do recurso de Apelação.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1º, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina,
Hely Lopes Meirelles
define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43ª ed, p. 890/891).

Acerca do pressuposto constitucional de direito líquido e certo para se impetrar mandado de segurança, ensina
Hely Lopes Meirelles
que:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (...) Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de segurança. São Paulo: Malheiros, 2008)”.

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ.

Em exame aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o apelo recursal não comporta provimento.

Ressai dos autos, que a Impetrante protocolou pedido administrativo, solicitando a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária para cuidar de sua filha portadora de
doença crônica incurável, incapacitante,
, hoje com 36 anos de idade, e o pedido administrativo obteve o seguinte despacho;
“Face o exposto, opinamos pelo indeferimento do pedido formulado pela servidora DOMICILIANA AUGUSTA DA SILVA, matrícula funcional n. 95394, do cargo de Nutrição escolar a redução da jornada de trabalho sem redução da remuneração, nos termos do artigo 124 A da Lei Complementar 04 de 15 de outubro de 1990, alterada pela Lei Complementar nº607 de 02 de outubro de 2018. Ocorrida a homologação remetam o processo a SEDUC para ciência da servidora e posterior arquivamento ”.

Sustenta que os documentos acarreados comprovam o diagnóstico e a imperiosa necessidade de acompanhamento em todos os processos de tratamento de sua filha e, por esta razão, faz
jus
a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo dos seus proventos, conforme previsão da LC n° 607/2018.

Pois bem. É notório que, recentemente, a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar nº 04/90, foi declarada inconstitucional pela ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000.

Contudo, vale ressaltar que o i. Relator da Ação, em seu voto, enfatizou não ser objetivo do julgamento prejudicar os servidores públicos que possuem cônjuge, filho ou dependente com deficiência, mas tão somente fazer cumprir a Constituição Estadual, principalmente quanto ao princípio da separação dos poderes, concluindo, ao final, pela inconstitucionalidade
formal
da Lei Complementar nº 607/2018.

A referida matéria objeto da presente demanda já possui posicionamento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e por tratar de regime jurídico dos servidores públicos, deve obedecer à iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, e não a iniciativa Parlamentar. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 70, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2014 – ACRÉSCIMO DO ART. 139-A À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO – REGIME JURÍDICO FUNCIONAL – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – DOMÍNIO TEMÁTICO DE INICIATIVA DO PODER EXECUTIVO – INICIATIVA PARLAMENTAR – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL – RECONHECIDA – RESERVA DE PLENÁRIO – JULGAMENTO SUSPENSO. Se o tema a ser tratado – regime jurídico dos servidores públicos – deve observar a iniciativa privativa, prevista na Constituição Federal e Estadual (CF, art. 61, § 1º, II, ‘c’ e CE, art. 39, parágrafo único, II, ‘b’), existe vício formal não sanável, pelo fato de a iniciativa parlamentar, igualmente, ostentar hierarquia constitucional. A declaração de inconstitucionalidade da lei, ou do ato normativo, no âmbito dos Tribunais, na via de exceção, deve obedecer à cláusula de reserva de plenário e somente pode ser reconhecida pelo voto da maioria absoluta de seus membros, ou do respectivo órgão especial (CF, art. 97, CPC, art. 481 e Súmula Vinculante nº 10). (MS 39954/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2015, Publicado no DJE 25/11/2015).

Ademais, conforme bem delineado na sentença pelo magistrado
a quo,
a presente ação exige dilação probatória. Portanto, clarividente que o almejado pelo impetrante/apelante depende de averiguação, ou seja, provas produzidas por assistente social, além da perícia médica.

A propósito:

“Art. 124-A Fica concedido ao servidor público que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência, redução da jornada de trabalho da respectiva lei de carreira em 50% (cinquenta por cento), sem compensação de horário e sem prejuízo da remuneração, desde que observados os seguintes requisitos:

§ 1º Fica assegurada a redução da jornada prevista no caput deste artigo mediante averiguação por assistente social referente à dependência socioeducativa e a realização de avaliação médica pericial, nos termos do regulamento. Negritei

Logo, embora a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, que acrescentou o artigo 124-A à Lei Complementar nº 04/90 tenha sido declarada inconstitucional, entendo que a decisão recorrida, também vai ao encontro da jurisprudência desse Sodalício, mesmo sensível ao que prioriza, no caso, o melhor interesse da criança portadora de deficiência, sua dignidade, qualidade de vida e de sua saúde.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DA REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO – FILHO COM DEFICIÊNCIA – ARTIGO 124-A, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/1990 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO ÓRGÃO ESPECIAL – ADI JULGADA PROCEDENTE – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO – PREENCHIMENTO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. O Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar inconstitucional o artigo 124-A, da Lei n. 04/1990, ao fundamento de que incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação do projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.
In casu, a probabilidade de provimento do recurso fundamenta-se na inconstitucionalidade da norma
em que se baseou a concessão da liminar.” (N.U 1014530-14.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/02/2021, Publicado no DJE 10/02/2021).

“RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO CÍVEL - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - RESPONSÁVEL LEGAL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA - PLEITO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO - PEDIDO FUNDAMENTADO NA LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO TJMT - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A recorrente objetiva a flexibilização da jornada de trabalho com a finalidade de dispensar os cuidados necessários ao seu filho, portador de necessidades especiais. 2.
Tendo em vista que o e. TJMT, na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1011123-34.2019.8.11.0000, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 607/2018, que instituiu o benefício pretendido, outro caminho não há senão a improcedência da demanda.
3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95.” (N.U 1022393-52.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO —
SERVIDOR DO ESTADO DE MATO GROSSO RESPONSÁVEL POR PESSOA COM DEFICIÊNCIA — NÃO COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — POSSIBILIDADE — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. Incabível a redução da jornada de trabalho quando não comprovado que o servidor é o responsável pelos cuidados da filha acometida de autismo, porquanto é casado e dispõe do imprescindível auxílio de seu cônjuge, pois, quanto a este fato, presume-se a sua capacidade em contribuir nos cuidados da filha, já que não afirmado o contrário. Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso não provido. (N.U 1011942-76.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/04/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE ANÁLISE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, DA RAZOABILIDADE, DA EFICIÊNCIA E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – SEGURANÇA CONCEDIDA – PEDIDO FUNDADO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000 - SEGURANÇA DENEGADA - RESULTADO - CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA - A ausência de apreciação do requerimento administrativo do impetrante, deve-se analisar, tão-somente, se a autoridade impetrada incidiu na alegada omissão, isto é, se a demora é, ou não, razoável. No caso, no Âmbito da Justiça Estadual a Lei nº 7.692/2002 regula o processo administrativo, inclusive os prazos. E, por sua vez, Os artigos 36 e 37 da lei mencionada estabelece o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias, para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual. De outro lado, a demora da autoridade impetrada em prazo superior estabelecido em Lei para simplesmente emitir parecer, viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiência e da duração razoável do processo, configurando lesão ao direito líquido e certo do impetrante em obter resposta ao seu requerimento.
Não há que se falar em redução da carga horária da Impetrante tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018 na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/06/2020.
(N.U 1015182-65.2019.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).
Destaquei

Como se pode observar, a sentença de primeiro grau encontra-se em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico, ao analisar o disposto na legislação Estadual, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
,
por seus próprios e bem lançados fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022